Tribunal: TJMT
Processo: 1020394-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020394-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALDECIR GAZZIERO - CPF: 621.581.551-91 (AGRAVADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - TERMO DE EMBARGO - SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – ÁREA DE USO ALTERNATIVO DO SOLO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – EMBARGO DA ÁREA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público.

Na hipótese dos autos, está constatada a ausência de autorização para a supressão da vegetação, bem como há, no local, o exercício de agricultura – atividade potencialmente poluidora e que, portanto, exige prévia autorização do órgão ambiental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que concedeu a medida liminar requerida nos autos da ação de base, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 220341311 e n. 210342526.

Alega, o Recorrente, que o Agravado ingressou com a ação de origem almejando, em síntese, a anulação do Termo de Embargo n. 220341311 e n. 210342526, ao argumento de que seu imóvel rural, que teria sido embargado por duas vezes pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, se trataria de área de uso alternativo do solo.

Argumenta que o Juízo de Primeira Instância deferiu a tutela de urgência almejada, consignado que a área embargada se trataria de área consolidada e que, por este motivo, inexistiria razoabilidade para a manutenção dos embargos, no entanto, o próprio Agravado declara cuidar-se de área de uso alternativo do solo (AUAS) que, para a supressão de vegetação nativa, exige autorização do órgão ambiental competente, a qual não foi apresentada pelo Recorrido, o que faz com que sua atividade esteja em desacordo com as normas ambientais.

Postula, então,
pelo provimento do recurso interposto para
a concessão de todas as medidas liminares vertidas na inicial.

No id.
1
49607161
consta a decisão que
d
eferiu o pedido de antecipação de tutela recursal, e recebeu o Agravo
com
efeito ativo.

Da decisão liminar, o Agravado interpôs Recurso de Agravo Interno (id. 149745178), o qual, à unanimidade, foi desprovido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa
restou assim grafada:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA – ÁREA DE USO ALTERNATIVO DO SOLO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL
– EMBARGO
DA ÁREA – POSSIBILIDADE – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – MANTIDO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Do acórdão, a parte Agravada opôs Embargos de Declaração, que restaram, à unanimidade, rejeitados, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – TERMO DE EMBARGO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO
DECISUM
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Instada a manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
, manifestou
-se
pelo
provimento do recurso

(id
.

1
86228698
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que concedeu a medida liminar requerida nos autos da ação de base, consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 220341311 e n. 210342526.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

(...)

Partindo dessa premissa, nesta análise de cognição sumária, ao meu ver, não há se falar em manutenção dos efeitos do embargo administrativo sobre a área em questão, já que pelos documentos acostados em ID. 95838698 e ID. 95838696, é possível verificar que a propriedade rural possui área total de 4.351,7286 hectares, sendo 687,1719 hectares em área convertida ao uso alternativo do solo e que o embargo administrativo de 283,39 hectares, incide exatamente dentro desse perímetro aberto, passível, portanto, ao exercício de atividade produtiva de agricultura/pecuária.

Sendo assim, não é razoável exigir do proprietário neste momento a regeneração da área embarga que, ao que tudo indica, é passível de exploração nos termos da legislação em vigor, tendo sido, a propósito, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Evidenciada a probabilidade do direito, o perigo de dano consubstancia-se, na espécie, no Autor estar impedido de gozar do seu direito de propriedade e por conseguinte, explorar as atividades agropecuárias no imóvel, situação que afeta a esfera individual e coletiva, já a exploração da atividade que ele pretende é imprescindível para potencializar a economia do país.

(...)

Assim, presentes os REQUISITOS AUTORIZADORES da TUTELA de URGÊNCIA, quais sejam, probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum in mora”), o DEFERIMENTO é MEDIDA que SE IMPÕE.

“
Ex
positis”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS TERMOS DE EMBARGO no 220341311 e n° 210342526 e, a RETIRADA da SANÇÃO da BASE de EMBARGOS mantida pelo Órgão Ambiental Estadual, até o julgamento de mérito.

DETERMINO que a parte Autora, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, REALIZE o RECOLHIMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS, sob pena de CANCELAMENTO da DISTRIBUIÇÃO da PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 290 do CPC, ou COMPROVE a IMPOSSIBILIDADE de FAZÊ-LO JUNTANDO aos autos DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA.

(...)

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em
determinar
a possibilidade de
suspender os efeitos dos Termos de Embargo n. 220341311 e 210342526, incidentes sobre a
propr
iedade rural do Agravado.

Colhe-se dos autos que o agravado é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Santa Paula, localizado no Município de Marcelândia/MT,
com área total de 4.351,7286 hectares. Narra que, em que pese a lavratura dos Termos de Embargo em seu desfavor, apenas 662,3816 hectares de sua propriedade foram convertidos ao uso alternativo do solo, tendo em vista que a restrição recai sobre perímetro passível de abertura, ou seja, dentro do percentual de 20% permitido para a conversão da vegetação em uso alternativo do solo.

Conforme já mencionado anteriormente, m
algrado os argumentos recursais, sabe-se que as áreas consolidadas exigem, dentre outros critérios, que a antropização tenha ocorrido em momento anterior a 22/07/2008, nos termos do artigo 3o, inciso IV, da Lei Federal n. 12.651/2012, exigência esta replicada pela legislação estadual (art. 48, do Decreto estadual n. 1.031/2017).

Ocorre que, na espécie, não há elementos seguros de que a antropização da área embargada ocorreu antes de 22/07/2008, razão pela qual foi considerada como área de uso alternativo do solo.

Desse modo, quanto às áreas de uso alternativo do solo (AUAS), cabe destacar que o inc. II do § 4o do art. 26 da Lei n. 12.651/2012, exige que a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo seja precedida de autorização do órgão ambiental competente. Confira-se:

Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do
Sisnama
.

(...)

§ 4o O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações:

I -
a
localização do imóvel, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel;

II -
a
reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33; III - a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;

IV -
o
uso alternativo da área a ser desmatada.

E, no caso dos autos, consta no Relatório Técnico da Superintendência de Fiscalização da SEMA que:

(...) Em consulta a base de dados de navegação, verificou-se a inexistência de qualquer tipo e autorização ou licença ambiental na área.

(...)

No local, a equipe constatou a supressão da regeneração nativa com a ‘limpeza e destoca’ para a consequente instalação de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ou autorização do órgão sobre o polígono relativo a uma área de 283,39 hectares.

Assim, além da ausência de autorização para a supressão da vegetação, também foi constatado o exercício de agricultura na área – atividade potencialmente poluidora e que, portanto, exige prévia autorização do órgão ambiental – conforme se observa do Relatório Técnico n. 0339/CFFL/SUF/SEMA/2021 (id. 95831654).

Desse modo, o embargo da área foi consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabelecem, respectivamente:

Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

(...)

Art. 6o – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO ADMINISTRATIVO IMPOSTO PELO IBAMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INCORREÇÃO DO ATO IMPUGNADO. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se se agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência que visava anular embargo administrativo imposto pelo IBAMA ao plantio de grãos em imóvel arrendado pelo recorrente. 2. A decisão recorrida fundamenta-se na presunção de legalidade do ato administrativo, somada ao fato de que o autor não apresentou cópia integral do processo do qual decorreu o embargo, tampouco informou sobre a eventual interposição de defesa, e o resultado de seu julgamento. 3.
As razões recursais oferecidas pelo agravante não se prestam a superar a fundamentação declinada no provimento contrastado, no sentido de que não foi apresentada prova suficiente da incorreção do ato administrativo impugnado.
4. Negado provimento ao agravo de instrumento. (TRF-4 - AG: 50473302120214040000 5047330-21.2021.4.04.0000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 09/03/2022, QUARTA TURMA) (grifos nossos).

Além do mais, importa mencionar que
o
s termos de embargo, objetos de questionamento na presente demanda, possuem

presunção
legalidade, veracidade e legitimidade, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes. 4. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020)

E, no caso, a parte Agravada não logrou êxito, neste momento processual, em desconstituir as informações presentes no documento p
úblico
objurgado.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Diante de tais considerações, em detida análise dos argumentos recursais, à luz da documentação carreada a este recurso, constata-se que inexistem fundamentos que permitam a
manutenção

d
o entendimento do Juízo do primeiro grau.

Forte nestas razões
,
em consonância ao parecer ministerial,
DOU
PROVIMENTO
a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023